Tribunal: TJSP
Processo: 2161600-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão singular que inverteu o ônus probatório, impondo à liquidada o dever de apresentação da documentação necessária à elucidação da controvérsia sobre os lucros cessantes – Inconformismo recursal – Pertinência do posicionamento do Juízo de primeiro grau – Particularidades da situação em apreço que demonstram a impossibilidade de a documentação ser apresentada pelo

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão singular que inverteu o ônus probatório, impondo à liquidada o dever de apresentação da documentação necessária à elucidação da controvérsia sobre os lucros cessantes – Inconformismo recursal – Pertinência do posicionamento do Juízo de primeiro grau – Particularidades da situação em apreço que demonstram a impossibilidade de a documentação ser apresentada pelo liquidante sendo, por outro lado, acessível à liquidada – Inteligência do art. 373, § 1o do CPC – Correta a inversão do ônus da prova – Entendimento jurisprudencial no mesmo sentido – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161600-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CIA HERING,
são agravados KARL GUSTAV RUDOLF FRIESE (ESPÓLIO) e KARIN FRIESE
SOLIVA SORIA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161600-35.2019.8.26.0000 -Voto no 38.302
2
VOTO No
: 38.302 (EMP – DIG – V)
AGRV. No
: 2161600-35.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: CIA HERING
AGDO.
: KARL GUSTAV RUDOLF FRIESE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
Decisão singular que
inverteu o ônus probatório, impondo à liquidada o dever de
apresentação da documentação necessária à elucidação da
controvérsia sobre os lucros cessantes
Inconformismo
recursal Pertinência do posicionamento do Juízo de primeiro
grau
Particularidades da situação em apreço que
demonstram a impossibilidade de a documentação ser
apresentada pelo liquidante sendo, por outro lado, acessível à
liquidada Inteligência do art. 373, § 1o do CPC Correta a
inversão do ônus da prova Entendimento jurisprudencial no
mesmo sentido Decisão agravada mantida Recurso não
provido. DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.
Agravo de instrumento interposto pelo Cia Hering dirigido
a r. decisão interlocutória proferida pela Exma. Dra. Patrícia Martins
Conceição, MMa. Juíza de Direito da E. 17a Vara do Foro Central Cível, na
Comarca de São Paulo que, em liquidação de sentença iniciado por Sr. Karl
Gustav Rudolf Friese, dispôs sobre o ônus probatório, apresentando os
seguintes fundamentos (fl. 512-515 na Origem):
[..] Fundamento e decido.
1) Não há preliminares a apreciar.
2) Fixo como pontos controvertidos que demandam dilação
probatória (i) valor dos danos materiais efetivamente incorridos
pela parte liquidante; (ii) valor dos lucros cessantes, ainda que
por estimativa, com relação a franquias na mesma época e
região.
3) É o caso de definir o ônus da prova de cada uma das partes,
consoante artigos 357, III e 373 do Código de Processo Civil.
Competirá à parte liquidante o ônus de provar o valor
efetivamente despendido a titulo de danos materiais, pois,
apesar de ter individualizado as quantias que pretende, estas
foram impugnadas pela parte liquidada, tanto na ação de
conhecimento, quando no presente incidente. Assim, deve a
liquidante demonstrar documentalmente, por meio da juntada
aos autos de comprovantes/notas fiscais, quais foram os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161600-35.2019.8.26.0000 -Voto no 38.302
3
que despendeu para consecução do contrato entre as partes, bem
como quais foram os valores que recebeu com a venda do ponto,
bem como mobiliário e outros materiais. Deve, ainda, trazer aos
autos planilha de calculo com base na documentação
apresentada, de forma legível, tudo no prazo de 15 dias.
Por outro lado, com base no artigo 373, §1o do Código de Processo
Civil, é o caso de inverter o ônus da prova quanto ao ponto
controvertido referente aos lucros cessantes, dada a patente
dificuldade e até impossibilidade da liquidante em obter a
documentação necessária, sendo, por outro lado, absolutamente
acessível à parte liquidada.
Conquanto afirme a parte liquidada ter encerrado suas relações
com a empresa VF Corporation em 1998, fato é que a ação de
conhecimento dizia respeito a fatos ocorridos em 1997, ou seja,
data anterior ao suposto encerramento, quando havia franquias
relativas à marca em questão.
Ademais, a afirmação de que os fatos são antigos não a exime da
responsabilidade de apresentar tal documentação, até porque
demandada pelos lucros cessantes já no ano de 1999, quando da
distribuição da ação principal, competindo-lhe o armazenamento
das informações necessárias na hipótese de sua condenação.
Outrossim, ainda que não mais existisse informação sobre a
franquia em questão, é certo que a liquidada poderá se
desincumbir de seu ônus juntando aos autos documentação de
outras franquias, que sirvam de parâmetro para o cálculo dos
lucros cessantes.
A afirmação de que não poderia ser obrigada a fazer prova
contra si mesma beira a litigância de má-fé, considerando que a
liquidada
já
foi
devidamente
condenada,
com
sentença
transitada em julgado, diante da pratica de conduta ilícita que
causou danos à outra parte. Demais disso, além de previsão
expressa no Código de Processo Civil sobre inversão do onus da
prova, é plenamente possível, para tornar líquida a sentença, a
inversão dos ônus probatórios consoante entendimento firmado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça, verbis :
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
3/STJ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. O julgamento monocrático do recurso
especial, com fundamento em verbete sumular e na
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, como
na espécie, não constitui ofensa ao princípio da colegialidade,
nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC/2015, e da Súmula 568

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161600-35.2019.8.26.0000 -Voto no 38.302
4
do STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.472.434/PE, minha
relatoria, Segunda Turma, DJe 4/4/2017; AgInt no REsp
1.655.635/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 23/8/2017; AgInt no REsp 1.455.023/SP, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/5/2017.
2. Assim, no presente caso, fica evidente que eventual reforma
do acórdão recorrido implicaria, necessariamente, em reexame
do contexto probatório dos autos, providência vedada em sede de
especial em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno
não provido. (STF - AgInt no RECURSO ESPECIAL No
1.682.262 - RJ (2017/0157008-3). Relator:MINISTRO MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJE: 08.05.2018)
Diante da inversão do ônus da prova quanto aos lucros
cessantes, concedo à parte liquidada o derradeiro prazo de 15
dias para especificar as provas que pretende produzir neste
tocante. Fica desde já advertida de que, caso não se desincumba
de demonstrar os gastos com franqueadas estabelecidas na
mesma época (1997) e região (Fortaleza) da franquia, poderão
ser reputadas verdadeiras as informações trazidas aos autos
pela parte contraria.
3) Decorridos os prazos acima fixados, com ou sem manifestação,
tornem conclusos.
Intimem-se.
Inconformada com a inversão do ônus da prova, a
executada sustenta que o ônus de comprovar o montante indicado para os
lucros cessantes (R$ 6.000,00 mensais) é do liquidante, que embora também
intimado a juntar documentação neste sentido, quedou-se inerte.
Acrescenta que a suposta impossibilidade de o autor
produzir a prova não pode subverter a distribuição do ônus da prova,
reforçando que também não possui os elementos probatórios solicitados, pois
encerrou o contrato de licenciamento com a marca “Wrangler” em meados do
ano de 1998, não havendo comparativo com franquias estabelecidas nas
mesma época e região.
Por fim, sustenta inviável que sejam utilizados documentos
que não se refiram especificamente aos fatos demandados, também não sendo
possível considerar como verdadeiro o absurdo montante mensal indicado pelo
agravado (fl. 1-23).
O efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator no despacho
de fl. 37-45.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161600-35.2019.8.26.0000 -Voto no 38.302
5
Expressa oposição julgamento virtual registrada em fl. 49.
Em fl. 51, foi informado o falecimento do recorrido por seu
patrono, ensejando a ordem de suspensão processual até regularização exarada
em fl. 57-58.
O espólio do liquidante ingressou nos autos em fl. 61-62.
Resposta ao recurso constante em fl. 74-78 pugnando pela
manutenção do entendimento singular.
É o relatório.
Inicialmente, consigna-se que a oposição ao julgamento
virtual deve ser indeferida, pois apresentada sem qualquer justificativa.
Pondera-se que a matéria recursal enfrentada não exige o
julgamento presencial, com a presença dos litigantes ou de seus advogados,
não havendo previsão regimental para intervenção das partes ou sustentação
oral.
Ademais, há de ser levada em consideração a suspensão dos
julgamentos presenciais prevista pelo Provimento CSM 2550/2020, editado no
contexto excepcional de contenção da pandemia Covid-19.
Destarte, priorizando-se a celeridade processual, passa-se à
análise e julgamento virtual do recurso.
A demanda foi iniciada há mais de vinte anos
em
novembro de 1999 e pretendeu o ressarcimento do Sr. Karl Gustav Rudolf
Friese pela frustração do contrato de franquia, celebrado para exploração da
marca “Wrangler” na cidade de Fortaleza-CE.
A r. sentença singular foi julgada no ano seguinte, com
dispositivo de procedência da demanda:
[..] 3 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e o faço
para CONDENAR a ré a indenizar o autor de todas as verbas
indicadas na inicial, para a instalação e possível funcionamento
da loja, bem como aos lucros cessantes (objetos de liquidação) e
dano moral desde logo fixado em 500 salários mínimos, além das
custas, despesas processuais e honorários de advogado fixados
em 10% sobre o total da condenação.
Após extenso trâmite recursal nas instâncias superiores, a
r. sentença foi parcialmente reformada para excluir a condenação em dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161600-35.2019.8.26.0000 -Voto no 38.302
6
moral, e somente em maio de 2017 o autor deu início à liquidação prevista na
condenação.
Conforme esclarecido pela i. Julgadora na decisão
agravada, os pontos controvertidos entre os litigantes nesta fase processual
resumem-se a (i) valor dos danos materiais efetivamente incorridos pela parte
liquidante; e (ii) valor dos lucros cessantes, ainda que por estimativa, com
relação a franquias na mesma época e região.
Precisamente no que pertine a esta interposição recursal, a
liquidada insurge-se quanto à inversão do ônus da prova determinada em
primeiro grau, impondo à recorrente o dever de apresentação de documentos
que sejam aptos a gerar estimativa de lucros cessantes na mesma época e
região.
Veja-se que desde o despacho de fl. 412 editado em abril
de 2018
a Cia Hering vem se negando a apresentar os documentos
elucidativos, sob as arguições de que o ônus compete ao autor e, ainda, que não
tem como fazê-lo, uma vez que, além de serem documentos muito antigos,
encerrou o contrato de licenciamento com a marca “Wrangler” em meados de
1998.
São absolutamente pertinentes todas as ponderações
lançadas pela i. Julgadora na decisão agravada para justificar a inversão do
ônus probatório.
Impossível impor ao liquidante o dever de apresentar
documentos que demonstrem a média mensal de lucros obtidos com a
exploração da marca “Wrangler”, uma vez que a franquia não chegou a operar
por nenhum dia.
Por outro lado, como bem abordado pela i. Magistrada, não
pode a liquidada arguir o expressivo lapso temporal transcorrido, pois estava
ciente desde 1999 que a demanda tramitava em seu desfavor sendo, portanto,
seu dever manter documentação que comprovasse seu direito na liquidação.
Afigura-se, ainda, pouco crível que uma pessoa jurídica de
seu porte empresarial, com unidades franqueadas espalhadas por todo o
território nacional há tantos anos, não detenha documentação que forneça
dados que auxiliem na elucidação desta lide.
Conforme previu a decisão agravada, e já complementado
em atos judiciais posteriores (fl. 604 em 1o grau), a liquidada pode anexar
documentação de outras franquias, em outras regiões, desde que em
funcionamento em época próxima e exploradoras da marca “Wrangler”.
Destarte, atuou bem a i. Julgadora ao considerar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161600-35.2019.8.26.0000 -Voto no 38.302
7
particularidades da situação em apreço, em especial a impossibilidade de a
prova ser produzida pelo autor, e as melhores condições vislumbradas à
liquidada na apresentação da documentação necessária, sendo pertinente a
inversão do ônus probatório, nos termos do art. 373, §1o do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade
de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade
de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o
ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Neste sentido, agregam-se precedentes da Corte paulista
em situações análogas:
Agravo de instrumento Ação de cobrança Contrato bancário
Inversão dos ônus da prova determinada Pertinência - Relação
consumerista Súm. 297/STJ Art. 373, § 1o/CPC - Distribuição
legal do ônus da prova que pode ser alterada, a depender das
particularidades do caso concreto, recaindo sobre a parte que
tenha melhores condições para produzi-la - Vulnerabilidade
técnica da parte agravada, na qualidade de consumidor final dos
serviços bancários Réu que detém maior facilidade para a
produção da prova, o que justifica a redistribuição do encargo
probatório - Decisão mantida Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2223422-25.2019.8.26.0000;
Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C LUCROS
CESSANTES.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. SISTEMA DA
CARGA
DINÂMICA
DA PROVA INTRODUZIDO PELO
CPC/15, QUE IMPLICA NO ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM
ESTÁ EM MELHORES CONDIÇÕES DE ESCLARECER OS
FATOS, NOS TERMOS DO ART. 373, § 1o, DO CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161600-35.2019.8.26.0000 -Voto no 38.302
8
APLICABILIDADE. ÔNUS DA AGRAVADA DE JUNTAR AS
NOTAS FISCAIS EMITIDAS AOS POSTOS VIZINHOS DO
AGRAVADO, SEM QUE ISSO REPRESENTE VIOLAÇÃO DA
QUEBRA DE SIGILO DE TERCEIRO, NOS TERMOS DOS
ARTS. 1o E 2o, V, DA PORTARIA 1384/2016 DA RECEITA
FEDERAL. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO AGRAVADA
REFORMADA EM PARTE. Agravo de instrumento provido, nos
termos do acórdão.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2286371-85.2019.8.26.0000;
Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/01/2013; Data de Registro: 28/02/2020)
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, mantendo-se a inversão do ônus probatório.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO

RELATOR